Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. FAZENDA PÚBLICA. CREDORA. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905 STJ. AMPLIATIVE DISTINGUISHING. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp 1.495.149-MG, tema 905, fixou o entendimento de que nos débitos da Fazenda Pública incide juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, exceto naqueles oriundos de relação jurídico-tributário.
2. Embora distintas as condições fáticas e jurídicas que constituem a ratio decidendi do precedente em questão, o caso dos autos é de incidência do ampliative distinguishing, devendo, portanto, ser aplicada a mesma solução apontada pelo precedente ao caso concreto.
3. Na hipótese sob análise, o crédito devido à Fazenda Pública resulta de processo administrativo, que concluiu pelo dever de ressarcimento ao erário quantos aos valores recebidos indevidamente pelo requerido no período em que ele exerceu cargo em comissão na administração pública. 3.1. Nesse contexto, é ilógico, irrazoável e não isonômico admitir à aplicação de outro índice que não seja o da remuneração da caderneta de poupança no cálculo dos juros de mora do presente caso. 3.2. Isso dado que havendo condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento de determinada quantia que eventualmente tenha deixado de repassar ao servidor ou empregado público aplicar-se-á o referido índice.
4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Honorários mantidos.